Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721843-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILTON DE SOUSA CARDOSO AGRAVADO: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, nos termos do art. 998, do CPC. Publique-se. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator